Tribunal: TJES
Processo: 5020166-19.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020166-19.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: DEBORA PATRICIA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INSERÇÃO DE TARIFAS E TAXAS SUPOSTAMENTE ILEGAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5020166-19.2023.8.08.0048

Recorrente: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Recorrida: DEBORA PATRICIA DE OLIVEIRA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-os apenas no efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 7294773).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível em razão da necessidade de prova pericial complexa;
b)
a legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato a avaliação do bem, devendo a sentença ser reformada, com a total improcedência dos pleitos autorais, isto em razão da efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva.

Inicialmente, em relação à preliminar suscitada, não se vislumbra a possibilidade de seu acolhimento, isto porque, consoante asseverado pelo Douto juízo de origem, na situação em exame não se verifica a existência de produção de prova técnica complexa, passível de afastar a competência do Juizado, já que se trata, na verdade, de meros cálculos aritméticos, que poderão ser elaborados pela própria Contadoria do Juízo.

De outro lado, em relação ao mérito, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrente deve restituir à recorrida o valor pago a título de tarifa de registro de contrato e avaliação do bem.

Em relação à tarifa denominada de
REGISTRO DE CONTRATO E/OU GRAVAME ELETRÔNICO E/OU DESPESAS DO EMITENTE,
o Superior Tribunal de Justiça,
em recente julgamento dos REsp 1.578.533 e REsp 1.578.526 (TEMA 958), fixou as seguintes teses
:

(i). Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

(ii). Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res. CMN 3954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução;

(iii)
Validade da TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
REGISTRO DE CONTRATO
.

Assim, de acordo com o entendimento firmado pelo Tribunal Superior, é válida a cobrança da indigitada tarifa, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e não exista onerosidade excessiva.

Na situação em apreço, agiu com acerto o juízo primervo ao decidir pela ilegalidade da cobrança da indigitada tarifa de
REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM,
isto porque
“[...] no presente caso não houve comprovação se tal serviço foi prestado, qual seja, registro de contrato (R$ 364,59), pois nestes casos as cobranças seriam legítimas, e nesta toada, analisando detidamente os autos, e considerando que a requerida não juntou comprovante da realização do serviço de registro do veículo, sucumbiu do ônus processual que lhe imputa o artigo 373, inciso II, do CPC,
pelo que se condena a ré a restituir à autora a importância de R$ 364,59 (trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos).
”

(
sic
– ID 7294759).

Desse modo, em relação à indigitada tarifa, a sentença deve ser mantida, não merecendo nenhum reparo, cuja restituição deverá ocorrer de forma simples, eis que não restou caracterizada má-fé da parte recorrida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, que deverão ser destinados ao FADEPES - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)